Tribunal: TJMT
Processo: 1023456-13.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1023456-13.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICIDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES(A). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MOURA BARBOSA (VÍTIMA), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO VÍCIO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE - OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO OBRIGATÓRIA – RITO ESPECIAL - RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O art. 420, I, do CPP, preceitua que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. A prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Constatando-se que, quando proferida a sentença de pronúncia, o réu estava preso por outro processo, era imperativa a sua intimação pessoal, não a suprindo a intimação do advogado anteriormente constituído, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Onorio Gonçalves Da Silva Junior em favor de
NATIELBER MENDES DELGADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª

Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa e, ao final da primeira fase do procedimento do júri, restou pronunciado.

Aduz que a defesa técnica do paciente foi intimada da sentença de pronúncia e não interpôs recurso. Foi interposto
habeas corpus
contra a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia, sendo concedida a ordem liberatória, por esta Primeira Câmara Criminal.

Destaca que o paciente não foi intimado da sentença de pronúncia, pois não se realizou a intimação pessoal ou editalícia.

E, uma vez designado o julgamento popular, a defesa requereu que o paciente fosse pessoalmente intimado da sentença de pronúncia, sendo o pedido indeferido pelo juízo singular.

Assim, sustenta a existência de nulidade processual por ausência de intimação do acusado quanto à sentença de pronúncia e requer o deferimento de liminar para suspender a sessão de julgamento designada para o dia
17.11.2022
. No mérito, pugna pela intimação do paciente quanto à sentença de pronúncia.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que julguei prejudicado, pela perda do objeto, consignando que o
“habeas corpus foi impetrado no dia
16.11.2022, às 13h18min, vindo os autos conclusos ao relator às 16h37min
. Além disso, o feito está equivocadamente autuado como “recurso em sentido estrito”. Esse conjunto de circunstâncias
impediram a análise do pedido de liminar em prazo mais breve, notadamente porque envolvia a possível suspensão de sessão de julgamento designada para a presente data
. “
(id. 150857188).

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (id. 151237674), esclarecendo que a sessão plenária do júri, ocorreu em
17/11/2022,
ocasião que o paciente foi condenado pelos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade, tendo em vista a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. (id. 152336683).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, o reconhecimento de nulidade em razão da inexistência de intimação pessoal do ora paciente a respeito do teor da decisão de pronúncia.

A princípio destaco que não há falar em prejudicialidade no presente
writ
, consoante parecer da Procuradoria-Geral. Malgrado a análise da liminar tenha sido prejudicada, o mérito da questão permanece, isso porque se constatada a nulidade da intimação do paciente, será nulo a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prosseguindo, para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“(...)

Com relação ao pedido formulado por NATIELBER MENDES DELGADO no ID 101747918, primeiro destaco que
o acusado, nesta ação penal, encontra-se em liberdade
, conforme acórdão proferido no Habeas Corpus nº 1014904-30.2020.8.11.0000, de forma que não pode, nos atos processuais aqui realizados, ser tratado como se preso fosse, sob pena de violação à realidade processual encontrada neste feito.

E neste sentido, as comunicações e intimações realizadas em relação aos atos processuais desta ação penal devem se dar destinadas a réu solto, devendo, inclusive, a intimação sobre a decisão de pronúncia, obedecer a regra contida o artigo 420, inciso II do Código de Processo Penal, que textualmente determina que “
a intimação da decisão de pronúncia será feita” em casos de réu solto “ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no §1º do art. 370 deste Código”.

Complementando a determinação legal do artigo 420, inciso II do Código de Processo Penal, tem-se que o caput do artigo 370 delibera que “Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior”, ao passo que o parágrafo primeiro disciplina que “A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.

Isto importa dizer que,
tratando-se de réu solto
, não há a obrigatoriedade de que seja o pronunciado intimado pessoalmente, conforme decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça (...).

Calha destacar, nesta altura, que enquanto a defesa de SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES renunciou expressamente ao prazo recursal em relação à pronúncia, a defesa do acusado NATIELBER MENDES DELGADO em 17/07/2020, após a decisão de pronúncia haver sido proferida por este Juízo, peticionou nos autos suscitando a incompetência deste Juízo, requerendo a remessa do feito para a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, destacando-se especialmente que, naquela ocasião, afirmou que havia sido preso, denunciado e pronunciado, o que demonstra que naquele momento já tinha incontestável conhecimento da decisão de pronúncia, sendo certo que pouco tempo depois foi colocado em liberdade na presente ação penal.

E necessário destacar que, após o Juízo declarar-se incompetente no ID 48585306, e haver anulado a decisão acima citada por ocasião do pronunciamento de ID 60801787, é certo que a defesa do acusado NATIELBER compareceu aos autos em outras oportunidades,
porquanto intimada regularmente via DJE para ciência de atos processuais e decisões judiciais proferidas, destacando-se, também, que o advogado subscritor da manifestação ora analisada está devidamente habilitado no Diário Oficial para receber as publicações pela defesa.

Aliás, note-se, também, que em 29/09/2022, quando publicado na imprensa oficial o despacho que ordenou a intimação das partes para especificarem provas e arrolarem as testemunhas que pretendiam ouvir em plenário, a defesa técnica de NATIELBER MENDES DELGADO novamente, devidamente intimada, quedou-se inerte, permitindo o decurso do prazo respectivo sem manifestar-se, conforme certificado no ID 98362021.

Percebe-se, portanto, que a defesa, em verdade, busca valer-se de artifício processual popularmente conhecido como “nulidade de algibeira”, há muito enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento atualizado rechaça com veemência a prática em questão, conforme posicionamento abaixo (...)

Inobstante, como já mencionado, o Juízo somente está obrigado a intimar o réu pessoalmente quando está preso pelo processo em razão do qual está sendo intimado, visto que, se solto, tem o advogado o dever de ser cientificado, e de adotar as providências necessárias para melhor defesa do acusado.

Não pode, portanto, agora, o pronunciado beneficiar-se de nulidade à qual deu causa, porquanto quedou-se inerte e silente por um período de 02 (dois) anos, muito embora sua defesa técnica tivesse pleno conhecimento da decisão de pronúncia, para, agora, às vésperas do julgamento, tentar adiar o desfecho de processo por crime atroz que se arrasta há 03 (três) anos.

Inobstante todo o exposto, necessário destacar-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificaram o entendimento de que o Poder Judiciário não está obrigado à indagar ao réu seu desejo recursal, por ausência de expressa previsão legal para tal providência. (...).

De mais a mais, como mencionado acima, a intimação se presta tão somente para que o acusado tenha ciência acerca da decisão proferida e possa defender-se, o que no caso em questão é indubitável, uma vez que sua defesa técnica tem ciência da pronúncia, e após a prolação desta até mesmo intentou manobra processual para retirar deste Juízo a competência para processamento do feito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de NATIELBER MENDES DELGADO no ID 101747918, e por conseguinte MANTENHO a Sessão de Julgamento designada. (...). (id. 150659168).

Nota-se que o magistrado singular indeferiu o pleito em razão do paciente,
nesta ação penal
, encontrar-se em liberdade, uma vez que teve a prisão cautelar revogada por esta Primeira Câmara, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser concedida.

Isso porque, dispõe o art. 420 do CPP que a intimação da pronúncia será feita das seguintes formas:
I)

pessoalmente, ao réu
, ao defensor nomeado (ou ao defensor público) e ao Ministério Público;
II)
ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no art. 370, § 1.º, do CPP (publicação pela imprensa).

O acusado solto, que não for encontrado, será intimado por edital.

Assim, respeita-se a ampla defesa em relação ao réu (intimação pessoal), bem como se homenageia a tradição de intimação pessoal dos operadores do Direito que atuam por interesse público (defensor dativo, defensor público, MP).

O citado dispositivo legal preceitua que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. A prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Malgrado o Magistrado citar o dispositivo previsto no art. 392, inciso II, do CPP, para fundamentar suas razões, mencionando ser suficiente a intimação do defensor constituído,
o rito do Júri é especial e tem norma específica no art. 420, I, do CPP
, de forma que a intimação da pronúncia pessoal é obrigatória.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

Com o advento da Lei nº 11.689/08, a intimação da pronúncia continua sendo obrigatória, como não poderia deixar de ser
. Porém, a novidade fica por conta da possibilidade de o acusado solto ser intimado por edital, caso não seja encontrado, pouco importando a natureza do delito (afiançável ou inafiançável)

O art. 420, parágrafo único, do CPP, fala expressamente em intimação por edital do acu­sado solto que não for encontrado. A possibilidade de intimação por edital, portanto, somente se aplica ao acusado solto.
Se o acusado estiver preso, é evidente que sua intimação deverá ser pessoal
, reputando-se nula eventual intimação da pronúncia por edital, independentemente da unidade da federação em que estiver recolhido.”

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1479.

Eugênio Pacelli reforça o entendimento de que:

“ (...) Pela sistemática atual,
a regra deverá ser a intimação pessoal ao acusado, ao defensor e ao Ministério Público
(inciso I). Já em relação ao defensor constituído (que difere do nomeado, que poderá ser o defensor dativo ou então o defensor público), ao querelante e ao assistente do Ministério Público, a intimação deverá se dar na forma do disposto no § 1º do art. 370 do CPP, ou seja, mediante divulgação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo-se, sob pena de nulidade, o nome do acusado. (...)

Em nossa análise, a modificação substancial ocorrida está plasmada no parágrafo único do art. 420 do CPP, que, por ser regra processual, se aplica de imediato: se o réu estiver solto e não for encontrado, poderá ser intimado por edital (se estiver preso, necessariamente a intimação deverá ser pessoal), independentemente da afiançabilidade ou não da conduta praticada.(...)”
Pacelli, Eugênio Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021.

Edilson Mougenot, esclarece:

“O réu, o defensor nomeado e o membro do Ministério Público serão pessoalmente intimados da decisão de pronúncia, enquanto o advogado constituído, o querelante e o assistente de acusação receberão a intimação por meio do Diário Oficial, devendo, sob pena de nulidade, ser o nome do réu incluído na publicação (art. 420, I e II). Ao acusado solto não encontrado, a intimação será feita por intermédio de edital (art. 420, parágrafo único).”Mougenot, Edilson Curso de processo penal / Edilson Mougenot. – 13. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. 1. Processo penal 2. Processo penal – Jurisprudência - Brasil I. Título 18-1997.

Se isso não bastasse, em consulta ao sistema PJe na origem, constata-se que o paciente, embora determinada a sua soltura em 11/08/2020, por este Tribunal, no julgamento do
habeas corpus
n. 1014904-30.2020.8.11.0000, nos autos do processo n. 00316-27.2019.8.11.0014 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT,
ele permaneceu preso
, pois respondia ao executivo de pena n. 0004877-16, consoante
“certidão de alvará sem soltura”
expedido, em 13/08/2020, pelo Gerente Administrativo e Penal, da penitenciária Major Eldo Sá Corrêa.

Assim, embora o paciente não estivesse preso, em face desta ação penal, porquanto revogada a prisão por este Tribunal, a autoridade coatora deixou de considerar que ele estava preso em face de outro processo,
o que torna imperiosa a sua intimação pessoal,
não a suprindo a intimação do advogado constituído, sob pena de cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Constatando-se que, quando proferida a sentença penal condenatória, o réu estava preso por outro processo, era imperativa a sua intimação pessoal,
(...) não a suprindo a intimação do advogado anteriormente constituído
, mediante publicação, sob pena de cerceamento de defesa
. 2. Ordem concedida para admitir o processamento do recurso de apelação interposto pela Defesa. (Acórdão 1086841, 07035489320188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem, a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação pessoal, bem a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação,
tão somente em relação ao paciente
, uma vez que houve recurso em sentido estrito da corré, não havendo prejuízo. Ademais, determino o desmembramento da ação penal em relação ao paciente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023:

JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. MARCOS MACHADO); O RELATOR CONCEDEU A ORDEM E O 2º VOGAL(DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise concessão da ordem deferida pelo Relator, Des. Paulo da Cunha, ao entender que
“a intimação da pronúncia pessoal é obrigatória [...] o paciente, embora determinada a sua soltura em 11/08/2020 [...]
permaneceu preso
, pois respondia ao executivo de pena n. 0004877-16, consoante “certidão de alvará sem soltura” expedido, em 13/08/2020, pelo Gerente Administrativo e Penal, da penitenciária Major Eldo Sá Corrêa [...] embora o paciente não estivesse preso, em face desta ação penal [...] a autoridade coatora deixou de considerar que ele estava preso em face de outro processo,
o que torna imperiosa a sua intimação pessoal,
não a suprindo a intimação do advogado constituído”
, razão pela qual concedeu a ordem
“reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia [...] bem a realização de um novo Júri”
.

Vejamos.

Em 22.6.2020, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima] e integrar organização criminosa, em concurso material – art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c art. 2º da Lei 12.850/13, c/c art. 69 do CP – (PJE 1º Grau nº 0000316-27.2019.8.11.0014 – ID 63925203-fls.43/46; ID 363925223-fls.1/3).

Em 11.8.2020, esta e. Câmara concedeu parcialmente a ordem [HC nº 1014904-30.2020.8.11.0000] para determinar a soltura do paciente e dos corréus [Rosilene Marinho Pariz e Shilton dos Santos Gonçalves].

Em 13.8.2020, o paciente não fora colocado em liberdade por estar cumprindo pena, em regime fechado, nos autos do processo de execução nº 0005279-35.2013.811.0064 – 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, conforme
“certidão de alvará sem soltura”
lavrada pelos servidores [Cleber Eduardo Trevisan e Divino José Batista de Araújo] da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande - (PJE 1º Grau nº 0000316-27.2019.8.11.0014 – ID 363925223-fls.46; ID 38534141-fls.67/68).

Em 18.10.2022, o advogado constituído pelo paciente [Onório Gonçalves da Silva Junior – OAB/MT 12.992 –], em petitório, pugnou pela intimação pessoal do paciente acerca da sentença de pronúncia
“na Penitenciária Regional de Rondonópolis/MT”
a fim de manifestar
“o seu desejo ou não de recorrer”
(PJE 1º Grau nº 0000316-27.2019.8.11.0014 – ID 101747918).

Em 19.10.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido porque
“nesta ação penal, encontra-se EM LIBERDADE, conforme acórdão proferido no Habeas Corpus nº 1014904-30.2020.8.11.0000, de forma que não pode, nos atos processuais aqui realizados, ser tratado como se preso fosse, sob pena de violação à realidade processual encontrada neste feito”
(PJE 1º Grau nº 0000316-27.2019.8.11.0014 – ID 101790803).

A prisão do paciente [para cumprir pena, em regime fechado - processo de execução nº 0005279-35.2013.811.0064] persiste até a presente data (SEEU nº 0005279-35.2013.811.0064 – Seq. 137).

Pois bem.

O paciente estava preso, preventivamente, à época da prolação da sentença de pronúncia [em 22.6.2020]. Permaneceu preso, a partir de 13.8.2020, por outro processo [execução penal nº 0005279-35.2013.811.0064]. E não houve nenhuma tentativa de sua intimação acerca da sentença de pronúncia, seja pessoalmente, seja por edital.

A intimação da decisão de pronúncia deve ser realizada
“pessoalmente ao acusado”
preso, embora possa ser realizada, por edital, se estiver
“solto”
e
“não for encontrado”
(CPP, art. 420). Isso porque, no processo penal brasileiro, o acusado pode exercer sua autodefesa
(GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à convenção americana sobre direitos humanos – pacto de São José da Costa Rica –.3ª ed.. São Paulo: RT. 2009, p.80.)
e interpor recurso, por
“termo nos autos”
, independente do seu defensor (CPP, art. 577 e art. 578).

Frise-se que a corré ROSILENE MARINHO PARIZ estava em situação idêntica à do paciente [presa por outro processo - execução penal nº 2000169-74.2020.8.11.0064 / 4ª Vara Criminal de Rondonópolis], foi intimada pessoalmente da sentença de pronúncia [na Penitenciária Feminina de Cuiabá], oportunidade na qual manifestou o desejo de recorrer (PJE 1º Grau nº 0000316-27.2019.8.11.0014 – ID 64798885), sendo que esta e. Câmara proveu parcialmente o Recuso em Sentido Estrito nº 0000316-27.2019.8.11.0014 para afastar a qualificadora da paga ou promessa de recompensa – art. 121, § 2º, I do CP – (PJE 1º Grau nº 0000316-27.2019.8.11.0014 – ID 95791258).

No caso, a ausência de intimação [pessoal ou por edital] do paciente acerca da pronúncia o impossibilitou de exercer a ampla defesa [interposição de recurso próprio] e, de consequência, evidencia a nulidade dos atos subsequentes (CPP, art. 564, III, ‘o’).

Ao caso, aplicável julgado do e. TJMG:

“Não esgotados os meios necessários para a intimação pessoal [...] da decisão de pronúncia, e demonstrado que ele se encontrava preso à época em que foi prolatada, impõe-se [...] declarar a nulidade [...] de todos os atos subsequentes, em face do inequívoco prejuízo à sua defesa.”
(ED 10024075249102002, Relatora Desª. Maria Luíza de Marilac – 3ª Câmara Criminal – 03.6.2014)

Nesse contexto, reconhece-se o cerceamento de defesa a justificar a declaração de nulidade dos atos processuais, a partir da pronúncia, em relação ao paciente NATIELBER MENDES DELGADO.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023